Tribunal: TJES
Processo: 5012247-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012247-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANGELO CESAR BRUMATTI e outros (4)

AGRAVADO: ADEMIR SANTANA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATOS TEMERÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O bloqueio de ativo financeiro pretendido pelos agravantes possui natureza cautelar, visando a garantia de eventual direito a ser reconhecido na Justiça do Trabalho, o que é respaldado pelo art. 301 do Código de Processo Civil. Preliminar de ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir rejeitada.

2. O entendimento do TJES firma-se no sentido de que
“o arresto concedido a título cautelar tem por escopo resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória, assegurando a futura execução por quantia, motivo pelo qual exige-se a demonstração atos temerários praticados pelo devedor em relação ao seu patrimônio para que se determine a implementação daquela medida”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189004038, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019).

3. Em que pesem os elementos que instruem o processo na origem, que demonstram que os agravantes ajuizaram reclamações trabalhistas em desfavor da empresa Seaway Agência Marítima e Operadora Portuária, que tem o agravado Ademir Santana como sócio, a indicação da conta bancária da segunda agravada (Viviane Pontes Santana) para fins de depósito de quantia proveniente de outra ação judicial, não é suficiente por si só para demonstrar, na fase em que o processo se encontra, que há risco de dilapidação de patrimônio com o intuito de frustrar o crédito perseguido na Justiça laboral.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5012247-26.2023.8.08.0000

Agravantes:
Angelo Cesar Brumatti e Outros

Agravados:
Ademir Santana e Viviane Pontes Santana

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Angelo Cesar Brumatti, Wenderson da Silva Pinto, Chester Luiz Alves de Oliveira, Gabriel Castro da Silva e Leonardo Rosa Neto contra a decisão de id. 32094831, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação pauliana ajuizada em desfavor de Ademir Santana e Viviane Pontes Santana, na qual o pedido liminar foi indeferido.

Nas razões recursais de id. 6312271, os agravantes alegam em síntese que (a) eram funcionários da empresa Seaway Agência Marítima e Operadora Portuária, tendo como sócio o agravado Ademir Santana; (b) ajuizaram diversas reclamações trabalhistas em desfavor da empresa, nas quais requereram, inclusive, a desconsideração da personalidade jurídica; (c) há indícios de fraude contra credores, eis que em outro processo judicial, no qual determinado o depósito da quantia de R$ 582.000,00 (quinhentos e oitenta e dois mil reais) em favor de Ademir Santana, foi indicada a conta da agravada Viviane Pontes Santana para transferência do numerário, a fim de evitar eventual bloqueio; e (d) o recurso merece provimento para reformar a decisão, determinando-se o imediato bloqueio da quantia na conta poupança da segunda agravada.

Decisão proferida no id. 6372582, indeferindo o efeito ativo.

Contrarrazões apresentadas no id. 6804468.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 27 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir

Os agravados arguem preliminarmente a ilegitimidade ativa dos agravantes, sob o argumento de que não são credores trabalhistas, eis que as reclamações referidas na inicial ainda se encontram em fase de conhecimento, sem desconsideração da personalidade jurídica da empresa Seaway.

Sem razão os agravados.

O bloqueio de ativo financeiro pretendido pelos agravantes possui natureza cautelar, visando a garantia de eventual direito a ser reconhecido na Justiça do Trabalho, o que é respaldado pelo art. 301 do Código de Processo Civil.

Nesse viés, ainda que os processos trabalhistas se encontrem em fase de conhecimento, os agravantes possuem legitimidade ativa e interesse de agir, devendo o feito ter regular prosseguimento.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir.

É como voto.

Mérito

De acordo com a jurisprudência desta Corte,
“A tutela provisória de urgência é proferida em cognição sumária, alicerçada em um exame menos profundo da causa, baseada num juízo de probabilidade”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199019506, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022).

Conforme o art. 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

O entendimento do TJES firma-se no sentido de que
“o arresto concedido a título cautelar tem por escopo resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória, assegurando a futura execução por quantia, motivo pelo qual exige-se a demonstração atos temerários praticados pelo devedor em relação ao seu patrimônio para que se determine a implementação daquela medida”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189004038, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019).

Em que pesem os elementos que instruem o processo na origem, que demonstram que os agravantes ajuizaram reclamações trabalhistas em desfavor da empresa Seaway Agência Marítima e Operadora Portuária, que tem o agravado Ademir Santana como sócio, a indicação da conta bancária da segunda agravada (Viviane Pontes Santana) para fins de depósito de quantia proveniente de outra ação judicial, não é suficiente por si só para demonstrar, na fase em que o processo se encontra, que há risco de dilapidação de patrimônio com o intuito de frustrar o crédito perseguido na Justiça laboral.

Como registrou o Magistrado de origem, o caso demanda cautela, sendo prudente aguardar o avanço da instrução processual, eis que, em juízo de cognição sumária, não é possível verificar
“que o réu esteja praticando tal ato com vistas à dilapidação de patrimônio ou com o objetivo de fraudar o direito de credores, sendo necessário, pois, dilação probatória”
.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.